Tribunal: TJPA
Processo: 0062027-53.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0062027-53.2019.8.14.0045

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: UILSON DOS REIS CARVALHO

APELANTE/APELADO: UILSON DOS REIS CARVALHO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES PENAIS – ART 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES –
01) RECURSO DEFENSIVO APRESENTADO POR UILSON DOS REIS CARVALHO
– 1.1) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE
.
Não há que se falar em absolvição por ausência de provas,

pois o exame aprofundado dos autos demonstra a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes praticado pelo apelante. Precedente colacionado;
1.2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

02)
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– 2.1) REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DA REGRA DISPOSTA NO ART. 42 DA LEI DE DROGAS – PENA QUE DEVE SER ELEVADA EM RAZÃO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DAS DROGAS – INVIABILIDADE
.

São idôneos,

os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, quando da fixação da pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, estando o
quantum
proporcional ao caso concreto
e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime, dentro da discricionaridade vinculada do julgador, estando em consonância com as regras dispostas no art. 59, do CP, e com o art. 42, da Lei n.° 11.343/06, mencionado pelo magistrado em seus fundamentos, sendo a pena exasperada acima do mínimo legal em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, pois, como visto, as provas carreadas aos autos não deixam dúvidas quanto a quantidade expressiva de drogas apreendida bem como a natureza dos entorpecentes apreendidos pela autoridade policial;
2.2) EXCLUSÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
– IMPROCEDÊNCIA
.
O apelado faz
jus
a aplicação e a manutenção da causa especial de diminuição de pena do §4°, do art. 33, da Lei n.° 11.343/06, pois preenche cumulativamente os requisitos legais e descritos pelo magistrado no decorrer da sentença. O apelado é réu primário, conforme registra sua certidão de antecedentes, só responde a este processo criminal, é detentor de bons antecedentes, inexistindo elementos que indiquem ou demonstrem que integre organização criminosa ou que esteja envolvido em atividades criminosas ligadas ao tráfico de drogas, pois ao confessar a prática do delito, informou que estava desempregado e estava comercializando drogas há mais de uma semana. Pena definitiva mantida em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime aberto
, a teor do disposto no
art. 33, §2°, “c”,
e 166
(cento e sessenta e seis) dias-multa
, sendo mantida a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, pois, preenchidos os requisitos do art. 44, do CP;
2.3)

AFASTAMENTO DA DETRAÇÃO DA PENA DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO
– PROVIMENTO
.
A detração da pena é matéria afeta ao juízo das execuções penais, que deverá abater o tempo da prisão provisória ou da internação, quando for o caso, não cabendo ao juízo
a quo
decretá-la na sentença condenatória, conforme determina o art. 66, III, “c”, da Lei de Execuções Penais. Assim,
deve o apelado
UILSON DOS REIS CARVALHO
, cumprir a pena imposta pelo juízo singular, fixada definitivamente em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto e o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa;
2.4)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
,

APENAS PARA QUE O APENADO CUMPRA A REPRIMENDA IMPOSTA PELO JUÍZO SINGULAR
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto por
UILSON DOS REIS CARVALHO
e conhecer do recurso apresentado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
interpôs recurso de apelação, bem como,
UILSON DOS REIS CARVALHO
, também apresentou recurso de apelação, ambos inconformados contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Redenção.

Narra a denúncia, que no dia 08/02/2019, por volta de 22h00, na Rua Maria Inês, Setor Novo Horizonte, município de Redenção, o acusado Uilson dos Reis Carvalho, guardava substâncias entorpecentes, neste caso, “maconha” e “cocaína”.

Infere-se da inicial, que uma guarnição da polícia militar realizava rondas ostensivas, quando receberam informações, noticiando que um indivíduo estaria no endereço mencionado alhures, comercializando entorpecentes. De imediato, policiais militares se deslocaram até o local e na ocasião encontraram o acusado correndo em direção ao interior de um imóvel.

Diante de tais fatos, a guarnição policial entrou na residência e, ao iniciar as buscas encontrou o acusado, que confessou que estava comercializando entorpecentes, indicando aos policiais onde estavam escondidas as drogas. Efetuados os procedimentos de praxe, a polícia militar encontrou no quintal da residência e dentro de um guarda-roupa, 34 (trinta e quatro) sacos ZIP, n.° 04, contendo 77g de “maconha”; 02 (dois) tabletes, também de “maconha”, pesando aproximadamente 476g; 01 (um) saco, contendo 12g de “maconha” e 19 (dezenove) sacos ZIP, n.° 04, contendo 16g de “cocaína”, sendo ainda encontrados 16 (dezesseis) pacotes de sacos ZIP, n.° 04, com 1.600 (hum mil seiscentas unidades), mais duas facas, tipo peixeira e a quantia de R$ 72,00 (setenta e dois) reais.

Preso, o acusado confessou aos policiais a prática do crime, esclarecendo que no momento da abordagem policial, estava à espera de clientes, relatando, ainda, a logística que desenvolvia na comercialização das drogas.

Por tais fatos, foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas.

Transcorrida a instrução processual,

o MM. Juízo de Direito da Comarca de Redenção, julgou procedente a acusação, condenado Uilson dos Reis Carvalho pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo a reprimenda substituída por penas restritivas de direito, tendo o juízo sentenciante registrado na parte final da r. sentença que por ter o réu cumprido mais de 07 (sete) meses de prisão cautelar, considerou que o tempo de encarceramento provisório foi suficiente para a punição de sua conduta, declarando integralmente cumprida a sanção penal.

Inconformados, tanto o Ministério Público Estadual quanto Uilson dos Reis Carvalho recorreram da decisão.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, pugna pelo provimento do recurso, alegando que a sentença condenatória encontra-se equivocada, uma vez que o juízo singular deixou de examinar o que determina o art. 42, da Lei n.° 11.343/06, ou seja, não avaliou, como bem determina a legislação em vigor a quantidade a natureza das drogas apreendidas em poder o apelado, neste caso, 544,803 (quinhentas e quarenta e quatro gramas e oitocentas e três miligramas).

Assim, requer a reforma do
decisum
condenatório, sendo valorada negativamente a circunstância judicial prevista no art. 42, da Lei de Drogas, de modo que a pena-base seja fixada, ao menos, em grau médio.

Postula o Ministério Público, pela exclusão da redutora do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, aduzindo que Uilson dos Reis Carvalho não faz
jus
a benesse, pois não preenche os requisitos dispostos na legislação em vigor.

Registra o
parquet
, na hipótese de eventual manutenção da pena, requer que seja reconhecido o dever do apenado que cumprir a pena a ele imposta, dado que eventual tempo de prisão provisória deve ser objeto de detração e não como determinado pelo juízo singular na sentença condenatória.

Por fim, pugna pela revogação da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

Em contrarrazões, a defesa do apelado, exercida pela defensoria pública, se manifestou pela improcedência do recurso ministerial.

Por sua vez,
UILSON DOS REIS CARVALHO
, agora, na condição de apelante e representado por defensor público, postula, unicamente, por sua absolvição, pois alega que não existem provas da prática do crime de tráfico de drogas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e o não provimento da apelação interposta por
UILSON DOS REIS CARVALHO
e pelo conhecimento e o provimento do recurso apresentado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para que seja retificada a pena-base, elevando a reprimenda imposta, afastando-se a redutora do tráfico privilegiado, revogando-se a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

É o relatório.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos e passo a análise de mérito.

01) DO RECURSO APRESENTADO PELO APELANTE UILSON DOS REIS CARVALHO.

UILSON DOS REIS CARVALHO
, representado por defensor público, apela a esta instância superior, postulando, unicamente, por sua absolvição, pois alega que não existem provas da prática do crime de tráfico de drogas.

No entanto, tal alegação não merece acolhimento.

A materialidade do crime, está satisfatoriamente comprovada por meio do auto de apreensão (ID 6365877), bem como através do auto de constatação provisório de substância tóxica (ID 6365878), e do laudo toxicológico definitivo (ID 6365882).

Igualmente, resta comprovada a autoria criminosa.

Compulsando os autos, observa-se que os depoimentos prestados sede policial e em juízo (ID 6365877 a ID 6365892)

pelos policiais militares Noé Soares Dias e Jailson Borges dos Santos, que efetuaram a prisão em flagrante do acusado Uilson dos Reis Carvalho, são claros e consistentes e demonstram que o ora apelado, “mantinha em depósito”, expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, respectivamente, “maconha” e “cocaína” e ainda mais de mil embalagens de sacos plásticos, que seriam utilizadas no acondicionamento de substâncias entorpecentes.

Em síntese, declararam os policiais que receberam informações sobre a ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes que ocorria em uma casa localizada na Rua Maria Inês, Setor Novo Horizonte, município de Redenção, praticado por uma pessoa, tendo os policiais recebido as características física do morador do local, onde se presenciava a movimentação constante de várias pessoas, tendo a guarnição de policiais se encaminhado até o local, e ao chegar encontraram o acusado na porta de uma residência, que, por sua vez, ao avistar os agentes de segurança correu para no interior do imóvel.

Ato contínuo, os policiais entraram no imóvel, encontrando Uilson dos Reis Carvalho, que imediatamente confessou que comercializava substâncias entorpecentes, usando sua residência como ponto de venda de drogas.

O acusado, ora apelado, em conversa com os policiais militares indiciou os locais em que estavam escondidas as drogas apreendidas e detalhadas nos laudos periciais acostados autos, sendo descoberta expressiva quantidade de drogas e de natureza diversa, embaladas em sacos, tipo ZIP, sendo: 34 (trinta e quatro) sacos, contendo 77g de “maconha”; 02 (dois) tabletes de “maconha”, pesando 476g; 01 (um) saco com 12g de “maconha” e mais 19 (dezenove) sacos com 16g de “cocaína”, sendo ainda encontrados 16 (dezesseis) pacotes de sacos ZIP, n.° 04, com 1.600 (hum mil seiscentas unidades), que seriam usados para embalar mais substâncias entorpecentes.

Em seu interrogatório (ID 6365897 a ID 6365901), o próprio acusado confessou a prática do crime, esclarecendo que as drogas encontradas, “maconha” e “cocaína” eram por ele vendidas em sua residência, pois estava desempregado e após comprar as drogas de um “fornecedor”, ele fracionava os entorpecentes em sua casa, e estava comercializando as drogas há mais de uma semana.

Assim, diante do arcabouço probatório, resta evidenciada a prática da traficância, sendo inviável a absolvição pretendida, pois preenchidos alguns dos núcleos tipificados no art. 33, da Lei de Drogas, tais como, “guardar” e “manter em depósito”, substâncias entorpecentes em desacordo com a legislação em vigor.

De mais a mais, embora as testemunhas sejam policiais militares, responsáveis pela prisão do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não se vislumbra na espécie.

Logo, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, logo, inviável acolher o pleito absolutório apresentado pela defesa do apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE.
2)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS, E AINDA, PELA FORMA DE ACONDICIONAMENTO E FRACIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA, ACOMPANHADA DE APETRECHOS DESTINADOS A INDIVIDUALIZAÇÃO DA DROGA PARA COMÉRCIO
. (...) 4
) RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
(
TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0010768-75.2017.8.14.0049 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Tribunal Pleno – Julgado em 06/02/2023).

02) DO RECURSO APRESENTADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

O Ministério Público requer o provimento do apelo interposto, para que seja reformada a sentença imposta Uilson dos Reis Carvalho em razão da prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Em síntese, requer a reforma do
decisum
condenatório, sendo valorada negativamente a circunstância judicial prevista no art. 42, da Lei de Drogas, de modo que a pena-base seja fixada, ao menos, em grau médio, bem como, a exclusão da redutora do tráfico privilegiado, aduzindo que o apelado não faz
jus
a benesse, pois não preenche os requisitos dispostos na legislação em vigor.

Requer, na hipótese de eventual manutenção da pena, que seja reconhecido o dever do apenado que cumprir a pena a ele imposta, não tendo do seu todo como “cumprida a pena” fixada, dado que eventual tempo de prisão provisória deve ser objeto de detração.

Por fim, pugna pela revogação da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

Verifica-se dos autos, que o juízo
a quo
assim decidiu, quando condenou o acusado, apresentando os seguintes fundamentos (ID 6365906):

(...) “Atendendo às normas dos
arts. 59 e 68, do CP
e
arts. 41 e 42
, da
Lei n.° 11.343/06
, fixo as penas como se segue”.

Considerando que o condenado, ao cometer o crime, agiu com
culpabilidade em grau normal ao tipo penal
, com a circunstância desfavorável de que não só vendia a droga como a preparava;
é primário, não registra antecedentes
;
conduta social que não se apurou
, razão pela qual, presumo-a boa;
personalidade normal
;
motivos, circunstâncias e consequências inerentes ao tipo penal
; hei por bem fixar-lhe a pena-base entre os graus mínimo e médio do art. 33, da Lei n.° 11.343/06, ou seja,
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
. Inexistem agravantes a considerar.
Militando em favor do condenado a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, reduzo a pena até aplicada ao mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
; militando em favor do condenado a minorante prevista no
§4° do mesmo artigo, vez que é primário e não registra antecedentes
, não havendo prova que integre organização criminosa ou se dedica a atividades ilícitas, reduzo a pena até aqui aplicada em
2/3 (dois terços)
, fixando-a em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
”.

No caso dos autos, avaliando os fundamentos apresentados no decorrer da sentença condenatória prolatada pelo juízo criminal da Comarca de Redenção, que impôs ao apelado à pena de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, entendo
que o referido
quantum
mostra-se devidamente proporcional ao caso concreto
e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime, dentro da discricionaridade vinculada do julgador, estando em consonância com as regras dispostas no art. 59, do CP, e com o próprio art. 42, da Lei n.° 11.343/06, mencionando pelo magistrado sentenciante em seus fundamentos, sendo a pena exasperada acima do mínimo legal em 01 (um) ano de reclusão e mais 100 (cem) dias-multa, pois, como visto, as provas carreadas aos autos não deixam dúvidas quanto a quantidade expressiva de drogas apreendida bem como a natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos pela autoridade policial.

Por certo, os fundamentos apresentados pelo magistrado sentenciante são idôneos, lastreados em fatos extraídos autos processuais, logo, considerando que a reprimenda mínima para o crime de tráfico de drogas é de 05 (cinco) e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão, entendo que a pena-base fixada deve ser mantida sem nenhum tipo de alteração.

Quanto ao pleito, que trata da
exclusão da redutora do tráfico privilegiado, aduzindo o apelante que o apelado não faz
jus
a benesse, pois não preenche os requisitos legais, compreendo, mais uma vez, que tal alegação não merece acolhimento.

Compulsando os autos,
verifica-se que o apelado, de fato, faz
jus
a aplicação e a manutenção da causa especial de diminuição de pena, que prevê a redução da reprimenda, no patamar de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), pois preenche cumulativamente os requisitos legais previstos no §4°, do art. 33, da Lei n.° 11.343/06 e descritos pelo magistrado no decorrer da sentença condenatória.

Com efeito e, de acordo com o conjunto probatório, o apelante é réu primário, conforme registra sua certidão de antecedentes criminais (ID 6365885), só respondendo a este processo criminal, sendo detentor de bons antecedentes, inexistindo elementos nos autos que indiquem ou demonstrem que integre organização criminosa ou que esteja envolvido em atividades criminosas ligadas ao tráfico de drogas, pois o apelado ao confessar a prática do delito, informou que estava desempregado e estava comercializando drogas há mais de uma semana.

Desta forma, inexistindo outros elementos adicionais que impeçam a aplicação da redutora, deve esta ser mantida como bem determinado pelo juízo singular, em sua maior fração, isto é,
2/3 (dois terços)
, mantendo-se a pena fixada na r. sentença em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime aberto
, a teor do disposto no
art. 33, §2°, “c”,
e 166
(cento e sessenta e seis) dias-multa.

Igualmente, fica mantida a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, pois, preenchidos os requisitos legais dispostos no art. 44, do CP, a serem determinadas pelo juízo das execuções penais.

Por fim, na hipótese de eventual manutenção da pena, requer que seja reconhecido o dever do apenado que cumprir a pena a ele imposta, dado que eventual tempo de prisão provisória deve ser objeto de detração e não como determinado pelo juízo singular na sentença condenatória.

Neste ponto, entendo que assiste razão ao apelante.

O juízo sentenciante, na parte final do
decisum
combatido, decidiu,
verbis: “O condenado preenche todos os requisitos do art. 44, I, II e III e §2°, do Código Penal, para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
entretanto, como já cumpriu mais de 07 (sete) meses de prisão cautelar, considero que o tempo de encarceramento provisório já foi reprimenda suficiente para punição de sua conduta. DECLARO INTEGRALMENTE CUMPRIDA TODA A SANÇÃO PENAL, OBJETO DA PRESENTE SENTENÇA”.

De fato, como bem destaca o apelante em seus argumentos, a detração da pena é matéria afeta ao juízo das execuções penais, que deverá abater o tempo da prisão provisória ou da internação, quando for o caso, não cabendo ao juízo
a quo
decretá-la na sentença condenatória. Nesse sentido, determina o art. 66, III, “c”, da Lei de Execuções Penais,
verbis:
“
Art. 66 - Compete ao Juiz da execução: (...) III - decidir sobre: c) detração e remição da pena
”.

Desta forma, deve o apelado
UILSON DOS REIS CARVALHO
, cumprir a pena imposta pelo juízo singular, fixada definitivamente em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto e o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Ante todo o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e, acompanhando

o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
e
nego

provimento
ao recurso interposto por
UILSON DOS REIS CARVALHO
, e
data vênia
da manifestação do
custos legis
,
conheço
e dou
parcial provimento
ao recurso apresentado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, apenas para que o apenado cumpra a reprimenda imposta pelo juízo singular, nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 02/05/2024